Tribunal: TJMT
Processo: 1035348-63.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035348-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), TAMARA BOTOSSO GALINDO - CPF: 010.329.631-07 (APELADO), KELMA REGINA BARBERATO GODOY - CPF: 267.263.168-95 (ADVOGADO), LAMARTINE GODOY NETO - CPF: 252.856.828-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – PENDÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROMOVER A CESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – POSSIIBLIDADE – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores e opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual,
notadamente quando verificado, no caso, que a instituição financeira agiu com desídia durante a condução das ações judiciais referente ao imóvel, bem assim da longa espera da consumidora para a imissão na posse do bem já quitado.

Conforme precedentes do STJ, em casos assemelhados, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Os juros de mora são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, de forma que cabe o seu exame de ofício pelo juiz e não implica nulidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1035348-63.2017.8.11.0041

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A

APELADO: TAMARA BOTOSSO GALINDO

Proc. referência
: Ação ordinária c/c reparação de danos n. 1035348-63.2017.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Itaú Unibanco S.A.

AÇÃO
: Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada por Tamara Botosso Galindo em desfavor de Itaú Unibanco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para declarar rescindido o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças - Contrato n. 09/004, e condenar o requerido a devolver à autora todo o valor desembolsado pelo pagamento dos direitos creditórios, devidamente corrigido pelos índices da poupança, nos termos da cláusula 4.3, desde cada pagamento e acrescido de juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento de multa de 20% sobre a arrematação, acrescido de 5% desse mesmo valor, a título de comissionamento do leiloeiro, conforme cláusula 3ª.

Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que a rescisão, a atribuição de juros de mora e a multa não estão previstos no contrato, que a autora apelada tinha ciência da situação do imóvel arrematado, que se manteve inerte e não cumpriu a obrigação contratual, ao deixar de ingressar na execução hipotecária, na qualidade de assistente litisconsorcial.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, ou afastados os juros e a multa.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contrarrazões (id. 163589659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente saber se cabe afastar os juros de mora e a multa
.

A lide advém do Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças - Contrato n. 09/004, para aquisição de imóvel na forma de cessão de direitos creditórios relativo ao apartamento localizado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 201, AP 1.602 Edifício Saint Laurent, Bairro Goiabeiras, em Cuiabá – MT.

Consta na inicial que a autora adquiriu em leilão os direitos creditórios atinentes ao referido apartamento, que mesmo após o decurso de vários anos desde a quitação, não entrou na posse do imóvel, que a instituição financeira requerida atuou com desídia no andamento do processo de execução hipotecária, bem como que teriam recaído diversas penhoras posteriores sobre o imóvel, o que frustraria a sua imissão na posse.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, por considerar a inércia do apelante em proceder com o impulsionamento da execução hipotecária referente ao imóvel objeto da lide.

Inicialmente, registra-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumido ao contrato em comento, de cessão de direitos creditórios sobre imóvel, realizada em leilão público.

De todo o processado, como bem registrado pela sentença impugnada, apesar de a autora apelada ter conhecimento de adquirir direitos de crédito sobre imóvel
sub judice
, originários de financiamentos imobiliários, tem direito à resolução contratual.

A resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores e opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual,
notadamente quando verificado que a instituição financeira agiu com desídia durante a condução das ações judiciais referente ao imóvel, bem assim da longa espera da consumidora para a imissão na posse do bem já quitado.

Nesse contexto, sentença consignou:

“Na hipótese dos autos, conquanto o requerido alegue que a execução hipotecária teve seu curso obstado por procedência de ação cautelar inominada, processo nº 383/2003, em razão da tramitação de ação revisional, sob o nº 19815-72.2003.8.11.0041, proposta em desfavor do Itaú Unibanco S/A pelos Srs. Erasmo Romano Leite Pinto e Telma Carvalho Leite Pinto,
é fato incontroverso que a execução hipotecária fora extinta por abandono
(id. 10794376)

Outrossim, ação revisional ora mencionada fora arquivada definitivamente em 11/04/2016, conforme consulta processual, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Gross, inexistindo notícias de que houve o ajuizamento de nova execução em face dos mutuários, não subsistindo empecilhos para que o agente financeiro formalize nova ação de execução hipotecária.

Destarte,
constata-se que a instituição financeira agira com negligência, descumprindo 1.3 do contrato, pelo qual se responsabiliza pela existência dos direitos de crédito cedidos, assim como pela boa formalização destes e de suas garantias
.

No mais,
a despeito de haver disposição contratual expressa de que a consumidora teria ciência de que pendem ações judiciais sobre os imóveis e que seria necessário aguardar a resolução definitiva delas para se imitir na posse, consigne-se que a autora aguarda há o desfecho do seu contrato para usufruir do seu investimento desde o ano de 2013, ou seja, há quase 10 anos, extrapolando o prazo razoável para que o banco resolvesse as pendenciais judiciais que pendiam sobre o imóvel
.

Assim, caracterizado o impedimento para que a autora tome posse direta do imóvel, cujos direitos creditórios adquirira, deve ser declarado resolvido o contrato, retornando as partes ao status quo ante, mediante devolução pelo réu da quantia paga, acrescido de juros de mora desde a citação.

Em relação à multa pactuada, empós detida leitura do contrato, constatou-se que a multa contratual fora estipulada apenas em desfavor do consumidor para a hipótese de mora ou inadimplemento.

Em casos como esses, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de acordo com o qual se apresenta abusiva a fixação de penalidades exclusivamente contra o consumidor, ficando o fornecedor isento de reprimenda nos casos em que ele descumprir o contrato, motivo pelo qual, prevendo o contrato multa contratual para os casos de mora ou inadimplemento do consumidor, a mesma multa deverá ser aplicada ao fornecedor, em reprimenda à sua mora ou inadimplência.

(...).

Sendo assim, perfeitamente aplicável a multa contratual ao fornecedor, como comezinho do princípio da equidade e demais princípios gerais do direito”.

Logo, cabível a rescisão contratual, com a consequente devolução integral dos valores pagos.

Ademais, como bem ressaltado pela sentença, a Cláusula 4ª do instrumento tem previsão expressa de atribuição dos riscos e responsabilidades em decorrência das ações judiciais, não ficou demonstrado que o fato de a autora apelada não ter ingressado como assistente tenha prejudicado o andamento das referidas ações judiciais, máxime a execução hipotecária.

No que se refere à multa contratual pelo descumprimento contratual, tem-se que que está correta a sentença ao ressaltar que “
prevendo o contrato multa contratual para os casos de mora ou inadimplemento do consumidor, a mesma multa deverá ser aplicada ao fornecedor, em reprimenda à sua mora ou inadimplência
”. Nesse sentido: REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019.

Quanto aos juros de mora, são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, de forma que cabe o seu exame de ofício pelo juiz e não implica nulidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023